Tribunal: STF
Processo: ARE 1549266
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 170, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DESINCORPORAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA FAZENDA MUNICIPAL. 1. In casu, não se verifica a ocorrência do fato gerador, visto que não efetuado o registro das transmissões imobiliárias. Entendimento sedimentado pelo STF na tese nº 1124, firmada no recente julgamento do ARE 1294969 RG/SP, afetado pela Repercussão Geral: “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.”2. Cuida-se do retorno de imóveis ao patrimônio da embargante, principal acionista, em razão da decisão de reduzir o capital de uma das empresas do mesmo grupo econômico, o que implicou na transferência de diversos imóveis, dentre os quais, três deles são objeto da demanda. Na espécie, não há incidência de ITBI sobre a desincorporação de bem imóvel do patrimônio de pessoa jurídica, com redução de capital, quando este retorna ao patrimônio do sócio, art. 36, par. ún. do CTN. 3. Transferências havidas antes do retorno ao integralizador original, não implicam na inadequação à norma citada, quando tais empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo evidente que estas transmissões são consequência das operações societárias realizadas. 4. A hipótese de desincorporação parcial, à luz do que prevê o art. 156, §2º, I da CF configura a imunidade constitucional. Manutenção da sentença que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 150, § 7º, e 156, II e §2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 188, p. 7-17):



    “Conquanto tenha sido instado a tanto, o Tribunal a quo deixou de se manifestar/fundamentar expressamente sobre questões absolutamente essenciais para o deslinde da lide, alegadas pelo recorrente em suas contrarrazões à apelação e em seus aclaratórios.



    (...)



    Com relação ao argumento da ausência do fato gerador, o Município demonstrou o distinguish entre o caso dos Autos e o Tema 1124 do STF, o que não foi objeto de apreciação pela câmara cível.



    E, com relação ao argumento de inexigibilidade da cobrança do ITBI, o Município demonstrou que a transação efetivada esteve calcada em uma redução de capital, ou seja, configurou-se como uma desincorporação parcial de modo que não se encontra elencada na hipótese do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal e nem mesmo no artigo 37, parágrafo 4º do CTN, o que também não foi objeto do acórdão em questão:



    (...)



    O artigo 36 é claro no sentido de que a não incidência do ITBI apenas se fará presente, caso a desincorporação ocorra em favor dos mesmos alienantes que tiverem incorporado os bens ao patrimônio da sociedade em realização de capital.



    (...)



    Impende destacar que a transação efetivada esteve calcada em uma redução de capital, ou seja, configurou-se como uma desincorporação parcial, de tal modo que não se encontra elencada na hipótese do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.



    (...)



    Nessa linha, a Constituição Federal de 1988 limita a imunidade relativa ao ITBI às hipóteses de transferência de bens para integralização do capital subscrito pelo sócio, às transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica (inciso I, do § 2º, do art. 156, da CF). Vejamos:



    (...)



    Como salientado, no âmbito do Recurso Extraordinário com agravo (ARE) 1.294.969 a questão versava sobre a incidência do ITBI na cessão dos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda conforme noticiado na inicial daquele feito.



    (...)



    O ITBI, por se tratar de um tributo incidente sobre o negócio jurídico que irá ocasionar a transmissão da propriedade, tem como seu fato gerador a celebração do instrumento negocial que corporifica aquela transação e não um mero ato de inscrição em Registro Público, o qual tem como função precípua a ciência a terceiros da operação realizada, e a consequente oposição erga omnes dos direitos incidentes sobre o objeto da transação.



    E a tributação da transmissão imobiliária visa, sem sombra de dúvidas, a gravar a circulação de riqueza que envolve e se faz presente no momento de qualquer transação imobiliária. Essa circulação de riqueza ocorre efetivamente no momento em que é celebrado o instrumento jurídico negocial daquela operação de transferência. Afinal de contas, não se conhece de transação imobiliária cujo momento do preço a ser pago pela aquisição do imóvel seja a inscrição no Registro de Imóvel.



    (...)



    Não há, portanto, que se falar em ausência de fato gerador, tendo em vista tanto o artigo 150, §2º, I da CF/88 quanto o distinguish em relação ao ARE 1.294.969.



    Além do mais, há clara violação ao artigo 150, §7º, da CF ao não se permitir a cobrança antecipada.



    (...)



    O Tema 1124 não se encontra pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de modo que no dia 16 de setembro de 2022, foi publicada a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo para se reconhecer a existência de matéria constitucional no Tema nº 1.124 e de sua repercussão geral.



    O reconhecimento da repercussão geral se faz de suma importância de modo que a suprema corte irá apreciar o alcance da palavra “cessão” nos termos da Constituição, o que poderá englobar o presente imóvel em discussão.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    É certo que a discussão ainda em análise no Tema 1.124 da repercussão geral, referente a incidência do ITBI na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário, pode abranger a situação dos autos.



    Além disso, a desoneração reconhecida no acórdão recorrido não encontra fundamento na imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, que expressamente limita a desoneração tributária às situações de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital ou decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, atos que não se confundem com a simples desincorporação de parte do patrimônio da empresa.



    No entanto, o referido dispositivo constitucional não impede que situações não abrangidas pela imunidade mas envolvendo a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica tenham a cobrança afastada pela legislação infraconstitucional.



    Nesse contexto, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 170, p. 10-13): 



    “Corroborando com o disposto na Constituição Federal, o artigo 36 do Código Tributário Nacional assim dispõe:



    “Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:



    I- quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;



    II- quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.



    Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.”



    Em nível municipal, a lei 1.364/88, que alterou o Código Tributário Municipal, assim dispõe no seu art. 6-A:



    “O imposto incide nos casos de extinção de pessoa jurídica ou de desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica quando o imóvel for transmitido a pessoa distinta daquela que o integralizou ao capital social.”



    Do exposto pelos dispositivos acima destacados, depreende-se que não há incidência de ITBI sobre a desincorporação de bem imóvel do patrimônio de pessoa jurídica, com redução de capital, quando este retorna ao patrimônio do sócio.



    Ressalte-se que não passou despercebido o requisito consignado, a respeito da necessidade de que a pessoa a quem deve ser transmitido o imóvel seja a mesma que promoveu a integralização deste ao capital da empresa, para se enquadrar à hipótese de não incidência do tributo.



    In casu, constata-se a adequação à previsão legal, haja vista ser a acionista principal, ITAÚ UNIBANCO S.A., a pessoa que integralizou os bens em discussão ao capital da empresa, que os desincorporou posteriormente, "Itaú Rent.", em favor da mesma acionista.



    Vale lembrar que o apelante enfatiza o fato de que entre um ato e outro, houve uma cadeia de transferências destes mesmos imóveis entre outras empresas, tendo, ao fim, retornado de onde partiram, sendo certo que esta transmissão mais recente foi a geradora dos lançamentos.



    Todavia, a ocorrência destas outras transações é fundamento que não socorre ao direito do recorrente. Ao contrário, sustentam o argumento do apelado, uma vez que tais empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo evidente que estas transmissões são consequência das operações societárias realizadas entre as empresas do conglomerado.



    Nesta perspectiva, impõe-se reconhecer, é que o texto constitucional se coloca, visando impulsionar a atividade econômica empresarial, retirando entraves ao seu desenvolvimento e consolidando seu patrimônio, como bem destacado na sentença objurgada.



    Resta tão somente diferenciar a situação de um dos bens em análise. O imóvel relativo à Nota de Lançamento nº 1310/2011, fazia parte do patrimônio de uma das empresas do grupo, "Cia. Bancredit", que integralizou o capital da empresa "Itaú Rent." com a sua transmissão. Pouco tempo depois, aquela foi extinta e sucedida pelo apelado, e o imóvel sob o domínio da "Itaú Rent.", foi desincorporado para o patrimônio do apelado.



    Neste caso, apesar de pertencerem ao mesmo grupo econômico, poderia surgir o entendimento de que seria inaplicável ao caso a exoneração do ITBI por não haver identidade entre a pessoa que integralizou o imóvel ao capital da empresa e o favorecido da sua desincorporação, segundo a regra do art. 36, par. ún. do CTN.



    Ocorre que nesta circunstância também não há incidência do imposto, sob o fundamento direto do art. 156, §2º, I da Constituição, já transcrito retro.



    Perceba-se que o texto constitucional afirma que não incide o tributo sobre a "transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica...".



    Com efeito, considerando que a desincorporação de bens dados em conferência, mediante redução de capital, configura dissolução parcial da pessoa jurídica, está a presente situação contemplada pela imunidade de ITBI.



    Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de incidência tributária às transmissões aqui perscrutadas, visto que perfeitamente enquadradas nas exceções normativas em vigor.”



    Conforme se pode observar, ainda que direcionada pela imunidade constitucional sobre o tema, a desoneração do ITBI reconhecida nos autos possui respaldo normativo direto na legislação infraconstitucional, em especial no arts. 36 do CTN.



    Ressalte-se, inclusive, que, mesmo no caso do imóvel que foi inicialmente usado para integralizar capital social por empresa que posteriormente foi extinta, o fundamento para a inexigibilidade do tributo se deu a partir da imunidade tributária, mas também com fundamento no art. 36 do CTN e de forma autônoma, uma vez que a desincorporação teria se dado em favor da pessoa jurídica do mesmo grupo societário e que sucedeu a empresa extinta.



    Dessa forma, eventual desoneração do ITBI no caso dos autos encontra respaldo na interpretação de dispositivo infraconstitucional, de sorte que, para dissentir do entendimento do acordão a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confira-se com os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Cisão parcial. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.531.112-AgR-ED, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 05.05.2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. DESINCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. RETORNO DE BEM INTEGRALIZADO AO MESMO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.534.089-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04.04.2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. O acórdão de origem entendeu que, pela via estreita do mandado de segurança, não havia prova relativa às matrículas imobiliárias e às alterações no contrato social, não se permitindo identificar a integralização dos mesmos imóveis ao capital social, conforme art. 36, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. 2. Nesse sentido, para dissentir do entendimento do Tribunal a quo – no tocante à imunidade do ITBI sobre a transferência de imóveis da sociedade - seria necessário o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.452.863-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.10.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente